Tribunal: TJES
Processo: 5001050-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001050-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001050-11.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A

RELATÓRIO

Impetrante: Leonardo das Neves Ribeiro

Paciente: Alex Oliveira Pinto

Autoridade Coatora: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES

Razões: Sustenta a inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, fato que daria ao paciente o direito à liberdade provisória ou, ao menos, a substituição de sua custódia por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).

Liminar indeferida (id. 2126660).

Informações da autoridade coatora (id. 2304452).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2350742).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 29 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001050-11.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A

VOTO

Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado o cabimento da segregação preventiva, eis que ao paciente é imputada a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, como se observa dos documentos acostado nos autos (id. 2151388), de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Além do mais, também foi possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, tendo em vista que o paciente,
supostamente, determinou que um adolescente e outro acusado fossem na cidade de São Mateus buscar drogas para serem comercializadas em Conceição da Barra, caracterizando, desse modo, uma possível participação efetiva deste no tráfico de drogas da região, conforme assentou o magistrado
a quo
:

[...] adolescente que estava no veículo com a droga, às fls. 11, informou claramente que o denunciado ALEX, vulgo "bracinho", foi quem determinou que a adolescente buscasse a droga com um rapaz em São Mateus, para trazer para Conceição da Barra/ES. Informou que voltando de São Mateus com os tabletes de maconha e a porção de crack, foram apreendidos pela polícia militar. O acusado Remulo, à fl. 13, quem dirigia o veículo que trazia a droga, informou que quem pagou pelo serviço de transporte foi o acusado Alex.

Assim, há necessidade de decretação de prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública, bem como evitar a reiteração delitiva [...] (id. 2305466).

No tocante ao excesso de prazo para formação da culpa, ressalto que o tema deve ser examinado à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em conta a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional (
STJ
, AgRg no HC 717921/SP, Min:
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Dje: 25.3.2022)
.

No caso, trata-se de ação penal com elevado grau de complexidade, a qual versa sobre crimes executados no contexto do tráfico de drogas e envolvendo, ao menos em tese, outros 2 (dois) acusados.

Ademais, conforme se observa nas informações prestadas pelo magistrado e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, o processo vem sendo frequentemente impulsionado, não configurando, dessa forma, a ocorrência do alegado excesso de prazo.

Dess
e modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva do paciente, bem como não se mostra conveniente no presente momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos constantes dos autos.

Por se tratar da análise de crimes complexos, executados no contexto do tráfico de drogas e envolvendo, ao menos em tese, outros 2 (dois) acusados, não resta configurada a ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

Ordem denegada.

Vitória, 20 de abril de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.